Tribunal: STF
Processo: ARE 1510656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE E DA RECLAMADA. MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014.



    PROMOÇÃO POR NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. O Tribunal Regional deferiu parcialmente o pleito para determinar o pagamento das diferenças salariais resultantes do correto enquadramento no nível "Júnior", mês a mês, a contar de 01/07/2006, com a aplicação do salário nominal de referência "C-13", limitadas à data da implementação do PCS/2010. Entendeu que, a partir da efetivação do PCS/2010, não é devida a interferência do Judiciário nos critérios internos estabelecidos pela empresa para organização do seu quadro de carreira, notadamente porque a promoção por desenvolvimento profissional constitui vantagem não prevista em lei, mas em regulamento interno, o qual deve ser observado em todos os seus termos. Nesse contexto, correta a decisão que deferiu o correto enquadramento até a implantação do PCS/2010, porquanto a criação de cargos e seu enquadramento em tabela salarial é ato próprio do gestor e encontra-se dentro da esfera de sua autonomia administrativa, desde que os critérios eleitos para o escalonamento, bem como a sua aplicação, não ofendam ao ordenamento jurídico. Assim, não pode o Poder Judiciário alterar o mérito das regras internas estabelecidas a partir do PSC/2010, sob pena de afronta ao regular exercício do poder diretivo do empregador. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. MATÉRIAS REMANESCENTES.



    PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. O Tribunal Regional consignou ser evidente que a alteração contratual introduzida pela Resolução 111/2013 reduziu o percentual das promoções por antiguidade de 3% para 1%, a partir de junho de 2014, ocasionou flagrante prejuízo ao patrimônio dos empregados que, até então, recebiam percentual superior. As regras previstas no regulamento anterior aderiram ao contrato de trabalho do trabalhador, não podendo haver supressão ou alteração de vantagem em prejuízo do empregado. Assim, a alteração promovida pela reclamada, que resultou na redução do percentual das promoções por antiguidade, incorreu na violação do art. 468 da CLT. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    FÉRIAS EM DOBRO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. O Tribunal Regional manteve a condenação de pagamento das férias em dobro, fundamentando que reclamada não apresentou prova comprovando o correto pagamento dentro do prazo legal. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou o entendimento de que o ônus probatório acerca da correta concessão e pagamento das férias é do empregador, pois constitui obrigação do empregador documentar todo o procedimento relativo à concessão e quitação das férias mediante recibo, anotação na CTPS, em livro ou fichas de registro dos empregados, conforme exegese dos arts. 135, 136 e 145, parágrafo único, da CLT. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    III - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. LEI N.º 13.015/2014.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAL SINDICAL. Esta Corte já pacificou a controvérsia acerca da matéria por meio das Súmulas 219 e 329 do TST, segundo as quais a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre unicamente da sucumbência, sendo necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos: a assistência por sindicato da categoria profissional e a comprovação da percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal ou de situação econômica que não permita ao empregado demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. In casu, ausente a credencial sindical, indevida a condenação em honorários advocatícios. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente